Tribunal: TJES
Processo: 0000152-75.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-75.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS GOMES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

03 (TRÊS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelos réus em face de sentença condenatória que os condenou às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. O Ministério Público pleiteou a fixação de indenização mínima às vítimas. As defesas requereram absolvições, sob alegação de insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 03 (três) questões em discussão: (i) determinar se a condenação dos réus deve ser mantida diante das provas produzidas; (ii) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado; e (iii) avaliar a possibilidade de fixação de indenização mínima às vítimas pelos danos morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento fotográfico é considerado válido desde que corroborado por outros elementos probatórios. As formalidades previstas no art. 226 do CPP não são indispensáveis quando as circunstâncias do caso tornam sua aplicação impraticável, conforme reiterada jurisprudência.
No caso, a condenação dos réus foi baseada em robusto conjunto probatório, incluindo imagens de videomonitoramento, relatos detalhados das vítimas, depoimentos de policiais e reconhecimento direto em juízo, que reforçam a identificação e a autoria dos fatos.
A gravidade do crime de roubo majorado, cometido com emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça, foi comprovada por testemunhos e demais provas documentais e periciais.
Quanto ao pedido do Ministério Público, o art. 387, IV, do CPP, permite a fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados às vítimas, sendo prescindível instrução específica quando há pedido expresso na denúncia, conforme entendimento jurisprudencial aplicado ao caso.
Nesse ponto, não se desconhece que, recentemente, “a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).
Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência pretoriana quase 02 (dois) anos após o oferecimento da denúncia na presente ação penal, que se deu em 17 de dezembro de 2021, para preservar a segurança jurídica, sua aplicação deve ser afastada, de modo que tal entendimento deve ser utilizado nos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial, em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.
Considerando as circunstâncias do crime e o sofrimento psicológico relatado pelas vítimas, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma delas mostra-se razoável e proporcional, devendo ser pago solidariamente pelos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido para fixar indenização mínima às vítimas no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, a ser pago solidariamente pelos réus.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226 e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/8/202; STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/6/2023; TJES, Apelação Criminal n. 006170044678, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Criminal, j. 26/4/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos ecursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido para fixar indenização mínima às vítimas no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, a ser pago solidariamente pelos réus, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de 03 (três) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por
LUCAS DOS SANTOS GOMES
e
por
ANDR
É
VENTORIM SARMENTO
, em face da r. sentença de fls. 232/240-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...
)
na tarde de 27 de novembro de 2021, por volta das 15:00 horas, os denunciados, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, estando ambos portando armas de fogo, dirigiram-se até o bairro Cristóvão Colombo, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao passarem pela Rua Carlos Gomes, no 346, no bairro supramencionado, e avistarem o estabelecimento comercial ‘Rei da Carne’, pertencente a Paulo José de Sousa, o elegeram como potencial vítima do roubo que pretendiam praticar.

Infere-se que, os denunciados aproveitaram o momento em que o proprietário do açougue abriu a porta para um funcionário, e adentraram no estabelecimento comercial, e agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de armas de fogo, anunciaram o ‘assalto’.

Em seguida,
Lucas
adentrou na residência de José, situada no mesmo local, e abordou a Sra. Ruth (esposa de José), e após anunciar o ‘assalto’, determinou que ela não olhasse para seu rosto, exigindo que fosse entregue um cofre, sendo informado pela vítima sobre a inexistência deste.

Em ato contínuo, os denunciados roubaram um relógio pertencente a José, uma caixa contendo bijuterias de Ruth e a quantia de RS 2.000,00 (dois mil reais) em espécie que estavam em cima de uma estante, evadindo-se do local em seguida, na posse de um veículo IX35, de cor escura.

Infere-se que, durante diligências realizadas no intuito de identificarem os autores do roubo, Policiais Civis submeteram a vítima Ruth ao reconhecimento indireto de pessoa, ocasião em que reconheceu, em sombra de dúvidas, André Ventorim Sarmento e Lucas dos Santos Gomes como sendo os autores do roubo.
(
...
)
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, os recorrentes foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às idênticas penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. De início, constata-se que as defesas de ambos os apelantes, mesmo que sob fundamentos diversos, pugnaram pelas absolvições dos recorrentes. Enquanto
ANDR
É
VENTORIM SARMENTO,
pugnou pela sua absolvição com base na suposta insuficiência probatória, a defesa de
LUCAS DOS SANTOS GOMES
, ao apresentar suas razões, pleiteou o reconhecimento da ofensa ao disposto no artigo 226, do CPP, para o fim de anular o reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do apelante, com a sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, ou, subsidiariamente, para absolver o recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da inexistência de qualquer prova válida apta a demonstrar que o recorrente tenha sido um dos autores do crime de roubo narrado na denúncia.

Ocorre que, sem maiores digressões, adianto que os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

No tocante à
tese de que o reconhecimento de pessoa

padece de nulidade
em virtude de suposta inobservância das disposições contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, apontou a defesa de
LUCAS DOS SANTOS GOMES
que
“o apelante
foi
condenado
p
elo crime
de roubo com base exclusivamente no reconhecimento foto
g
ráfico realizado
p
elas vítimas em audiência de instru
ç
ão e
j
ul
g
amento, há
q
ue se ressaltar
q
ue tal reconhecimento fora realizado ao arre
p
io da lei, de modo
q
ue
j
amais poderia ter sido utilizado
p
ara fundamentar a condena
ç
ão do recorrente
p
elo crime narrado na denúncia”,
sobretudo pelo fato de “que não há qualquer auto circunstanciado de reconhecimento de pessoas realizado nos moldes do preconizado no art. 226 do CPP, seja na esfera policial, seja na esfera judicial”.

Pois bem. Acerca da matéria, imperioso consignar que o reconhecimento de pessoas é previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Nessa linha, saliento que as regras do mencionado artigo são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, após detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do réu realizado pela vítima
.

Isso porque, observa-se da simples leitura da norma, que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
,

ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança
”, ou seja, trata-se de uma disposição que deve ser observada quando exequível, entretanto, se impraticável, não configura automaticamente uma ilegalidade, visto que o legislador claramente condicionou a regra a circunstâncias que envolvem o caso concreto.

Após o cotejo minucioso dos autos, principalmente dos depoimentos prestados, chego a conclusão de que a condenação do apelante resultou da apreciação de um conjunto de provas, que vão além da prova oriunda do reconhecimento fotográfico. Vejamos excerto da r. sentença:

“
Ouvida a vítima RUTH, esta, nas duas oportunidades em que fora ouvida – na delegacia e em juízo, relatou como se deram os acontecimentos e frisou que não teve qualquer dúvida em reconhecer os denunciados como sendo os autores do roubo que sofreu
.

Acrescentou que como foi rendida em seu quarto, olhou diretamente para a face dos réus, então não há dúvidas acerca da autoria delituosa
.

As palavras da vítima são sólidas, não havendo razões para infirmá-las ou supor que imporiam aos acusados, gratuitamente, a prática delitiva ou mesmo faltariam com a verdade. Como se sabe, as falas da pessoa que sofre crime contra o patrimônio, em regra praticados longe dos olhos de testemunhas, constituem a prova basilar do processo.

Nada obstante tenha a Defesa de ANDRÉ salientado, em sede de memoriais, que não houve reconhecimento de seu assistido na forma do art. 226, do Código de Processo Penal, as formalidades previstas no referido dispositivo legal constituem, tão-somente, um caminho a ser trilhado pela autoridade, uma direção no procedimento a ser adotado, pelo que o seu descumprimento não tem o condão de invalidar a prova. Ademais, outro não é o entendimento adotado pelo nosso Egrégio TJES. A saber:

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU POR FOTOGRAFIA ARTIGO 226 CPP REJEITADA. [...] 1. Tem-se que o reconhecimento pessoal dos réus por fotografia pela vítima e, posteriormente, corroborado em juízo, é plenamente aceitável como prova, notadamente quando totalmente abarcada pelos demais elementos produzidos nos autos. Logo, não há que se falar em nulidade no reconhecimento procedido pela vítima, até porque a aludida nulidade não traria qualquer prejuízo concreto aos ora apelantes, já que existem outros elementos nos autos capazes de comprovar a autoria do delito. Preliminar rejeitada. [...] 8. APELOS IMPROVIDOS. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 032180012190, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Merece destaque o fato de que LUCAS, quando preso, portava uma arma de fogo e identificou-se falsamente como sendo o seu irmão “ELIAS DOS SANTOS GOMES”.

Ora, de mais a mais, em juízo, ambos os réus invocaram o direito constitucional ao silêncio
.

Não me soa coerente que pessoas estejam sendo acusadas “injustamente” (como sugerem as defesas) não busquem quaisquer provas admitidas em Direito para poder corroborar as alegações (de ausência de comprovação de autoria delitiva), não juntando nenhum comprovante de possível local em que estavam no momento em que o roubo ocorriam, nada
.”.

Dessa forma, verifica-se que a prova de autoria relativa ao recorrente derivou de um denso arcabouço probatório, em que o reconhecimento fotográfico é apenas mais um dos elementos de prova, que se integra no mesmo sentido dos demais.

Em idêntica orientação:

(...). “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente supramencionado”.
(STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

(...).
Ao promover um avanço em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC, o Colendo STJ passou a entender que caso o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. Precedente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170044678, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023).

Considerando que sequer houve violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, e que, além disso, a vítima confirmou validamente em juízo que reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas perante a autoridade policial (auto de reconhecimento indireto de pessoa, de fls. 10/11), é de se concluir que a alegada nulidade não prospera
,
razão pela qual não acolho o pleito quanto à declaração da

nulidade do reconhecimento fotográfico no presente caso.

Ademais, a materialidade delitiva restou devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 46562006, de fls. 05/07, do Boletim Unificado nº 7322982, de fls. 85/87, do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa, de fls. 10/11, Auto de Apreensão de fl. 16 e do Relatório Final de Inquérito Policial, de fls. 26/32.

Acerca da autoria, como dito, impende salientar que no dia 27 de novembro de 2021, a residência do casal Ruth e Paulo José foi alvo de roubo com emprego de arma de fogo, onde lhes foi subtraído a quantia em espécie de R$2.000,00 (dois mil reais), um relógio de pulso e uma caixa de semijoias. Ao verificarem as imagens de segurança do comércio que o casal detém - ‘AÇOUGUE REI DA CARNE’, que fica no andar inferior da residência domiciliar, foi possível verificar que LUCAS aparece na frente do estabelecimento comercial por volta das 15h00min e telefona para ANDRÉ, que estava nas proximidades, em um bar.

Assim que um funcionário do ‘Rei da Carne’ adentra ao imóvel, após Paulo José abrir a porta, LUCAS entra em seguida e, logo após, ANDRÉ. A dupla adentra ao comércio às 15h17min, estando ambos com armas de fogo em punho, rendem o casal vítima, subtraem os itens já listados e deixam o imóvel às 15h20min.

Após investigação da Polícia Civil e análise das câmeras de videomonitoramento, foi possível reconhecer ANDRÉ, eis que era uma das pessoas mais procuradas por todo o Estado, justamente por sua participação em vários grandes roubos, incluindo de agência dos Correios e joias de ouro, levando referido denunciado, inclusive, uma vida de luxo, vivendo em área nobre desta Cidade (vide relatórios de fls. 17/25).

Outro ponto que merece destaque é o fato de que ANDRÉ chegou no local do crime a bordo do veículo Hyundai IX 35 de cor preta, placa MTE-4971, registrado em nome da mãe de ANDRÉ, sra. Maria de Lourdes Ventorim Sarmento (fl. 24) e tal situação foi flagrada pelas mídias de vídeo anexas à fl. 16-A, por meio de
pendrive
.

No ponto, válida a transcrição da prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal e reproduzida no texto da r. sentença condenatória. Confira-se:

“No tocante à autoria delitiva, na fase judicial (mídia gravada em áudio e vídeo acostada à fl. 187), os réus ANDRÉ VENTORIM SARMENTO e LUCAS DOS SANTOS GOMES invocaram o direito constitucional de permanecerem em silêncio. Na fase inquisitória, os acusados não prestaram depoimentos (ação penal iniciada por meio de Portaria), não revelando, assim, suas versões para os fatos.

Entretanto, as vítimas RUTH CASTELO DUTRA DE SOUZA e PAULO JOSÉ DE SOUZA, ao serem ouvidas em juízo, relataram com riqueza de detalhes sobre como se deram os acontecimentos, senão vejamos:

RUTH CASTELO DUTRA DE SOUZA

PERGUNTAS DO MP: “Que foi no sábado; Que possui comércio de porta aberta; Que era umas três e meia; Que tinha uma cabana deles na rua; Que subiu deixou as coisas e foi para o quarto; Que a sua casa é em cima do estabelecimento; Que o motoboy chegou e ligou para o seu esposo; Que o seu esposo abriu o portão no controle e não fechou; Que o cara já estava na porta; Que viu pelas câmeras; Que primeiro passou o carro e ai o moreninho que é o acusado Lucas já estava em frente ao portão; Que o acusado Lucas ligou para o acusado André que estava em bar na esquina de sua casa; Que viu tudo pelas câmeras; Que o acusado lucas entrou e logo entrou o outro acusado atrás; Que estava com o telefone e logo depois o seu esposo a chamou; Que seu esposo a chamou meio nervoso; Que ele não a chama assim; Que conhece como seu esposo chama; Que nisso imaginou que seria alguma coisa; Que na hora que foi levantar da cama o acusado Lucas já estava no seu quarto com a arma em sua cabeça; Que o outro acusado André estava com o paulo seu esposo na sala; Que o acusado Lucas já estava procurando cofre e joias; Que disse a ele que não tinha cofre na casa e nem joias; Que ele foi abrindo o guarda-roupa e foi pegando o dinheiro que estava lá; Que pegou uma caixinha de joias dela; Que não eram joias na verdade e sim semijoias; Que na verdade foi dar falta uma semana depois; Que foi levada para a sala; Que colocaram ela sentada junto com o seu marido no sofá; Que o tempo todo pediu para que não olhassem para cara dos acusados; Que na hora do quarto não se lembra se o acusado estava de máscara ou capacete; Que lá em baixo na hora que o acusado Lucas entrou ele estava de máscara; Que o acusado André estava com máscara no queixo; Que ficou tão nervosa na hora que não se lembra se eles estavam de máscara; Que não tem dúvidas dos acusados; Que os dois acusados estavam com armas; Que já chegou com uma arma em sua cabeça; Que pediram para não olhar; Que os acusados queriam tirar as suas alianças; Que seu relógio estava em cima da bancada da sala; Que o acusado pegou o relógio; Que o acusado foi na cozinha e pegou uma vasilha de baixo da pia para colocar a sacola de dinheiro e a caixinha de joias; Que depois os acusados saíram de sua casa; Que viram nas câmeras; Que viram exatamente que o acusado Lucas entra e liga para o acusado André; Que o acusado André sai do bar deixando até uma latinha de cerveja no poste e sobe; Que dá para ver direitinho nas câmeras; Que na Delegacia não teve nenhuma dúvida no reconhecimento; Que só conheceu os acusados ali dos fatos em que o Delegado falou que seria eles mesmos; Que inclusive acha que o acusado André mora na Praia da Costa e que são pessoas mais controladas, não sabe; Que parece que teve um parente dos acusados que disse que eles não ficariam presos; Que meio que a ameaçou; Que ficou sabendo depois dos parentes dos acusados, se eram advogados; Que algum parente deles que falou que não ficariam presos; Que ficou sabendo por boatos; Que ao que parece quem ficou preso foi o acusado Lucas que assumiu; Que ficou sabendo de alguma coisa assim; Que os objetos furtados foram o relógio. O dinheiro que não era muito; Que não sabe a quantidade para precisar; Que não foi muito dinheiro por que na sexta-feira leva o dinheiro para o banco; Que aproximadamente muito dinheiro são uns cinco mil a quatro mil que os acusados levaram; Que com certeza é muito dinheiro mas tendo em vista o movimento que tem não é tanta coisa; Que não sabe precisar quanto pois não fecharam o caixa; Que levaram o relógio e a semijoias; Que não conseguiu recuperar nada; Que ficou muito abalada com os fatos; Que toda hora em que andava na rua sentia que tinha alguém a olhando e perseguindo; Que conseguiram continuar com o comércio; Que pelas imagens os acusados saíram da casa andando e atravessaram a rua; Que o carro dos acusados devia está na outra rua; Que mais cedo viu o carro dos acusados andando parou mais para frente; Que acha que os acusados deixaram o carro em outra rua e atravessaram a pé; Que também conseguiram identificar o carro; Que só viu os acusados por foto; Que confirma o seu depoimento nos autos; Que confirma as fotos mostradas como sendo as fotos que foram mostradas na Delegacia; Que identifica o acusado André nas fotos; Que os acusados foram pegos na farmácia; Que o Paulo falará com mais precisão quantos dias foram; Que teve um negócio do cordão de ouro em que os acusados assaltaram a farmácia; Que ficou sabendo que eram os acusados; Que os acusados foram pegos na farmácia depois do assalto em sua casa; Que não sabe aonde que fica essa farmácia; Que identifica o outro acusado Lucas nas fotos mostradas; Que o Lucas deu o nome errado de Elias; Que confirma as imagens que mostram o seu estabelecimento; Que confirma as imagens do roubo sofrido”. PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO ANDRÉ: “Que não tem dúvida nenhuma; Que quando eles entraram no seu quarto a primeira impressão que tem é olhar para a pessoa; Que depois que o acusado falou para ela não olhar no seu rosto; Que querendo ou não a gente acaba olhando; Que estava assustada e tudo; Que também viram a foto; Que deu print nas fotos dos acusados; Que não tem nenhuma dúvida; Que não resta nenhuma dúvida dos acusados; Que a primeira visão que tem deles, tanto que consegue visualizar o acusado em sua mente quando pensa no ocorrido; Que agora não por causa do tempo mas que antes viam uns flash que lembrava exatamente do rosto do acusado; Quando viu ele assim; Que qualquer pessoa com características consegue gravar; Que mesmo sentada no sofá e ele saindo querendo tirar as suas alianças deu para ver de novo; Que não houve agressão física; Que não sabe quanto tempo durou o assalto; Que para eles durou uma eternidade mas que não sabe, talvez tenha durado uns cinco minutos mais ou menos; Que não sabe precisar”. PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO LUCAS: “Que os fatos aconteceram no sábado; Que eram umas três e meia por ai; Que o motoboy que chegou era o funcionário; Que o motoboy não foi rendido; Que aconteceu que tinha um funcionário na parte de cima; Que a área de descanso dos funcionários fica no outro apartamento; Que tinha um lá em cima; Que esse motoboy que chegou de moto subiu para trocar de roupa; Que por isso os funcionários não viram nada; Que só tinha dois funcionários lá; Que na hora que os funcionários desceram as escadas; Que estava muito descontrolado; Que viu na expressão deles que eles ficaram abalados; Que são funcionários antigos; Que os funcionários não viram nada; Que perguntou a eles, mas eles não viram nada; Que as câmeras ficam dentro do escritório, ficam dentro do açougue, na desossa, ficam no caixa lá fora, ficam no muro, ficam em qualquer lugar; Que no dia do ocorrido não foram a Delegacia; Que não iam registrar o boletim de ocorrência; Que deixariam isso para lá; Que tem um vizinho que ele mesmo se prontificou; Que quando pensa que não foram intimados para irem a Delegacia; Que foram a Delegacia; Que o Delegado falou que eles tinham que fazer pois vai juntando provas; Que acha que esse vizinho não é policial; Que está falando assim mas que alguém registro o boletim de ocorrência; Que não sabe ao certo mais depois de dez dias que foram a Delegacia; Que quem acabou intermediando tudo foi o vizinho; Que não sabe se o vizinho conversou com eles; Que quando soube já tinham que está na Delegacia; Que não deu detalhes com o seu esposo de como que foi, se o conversou com paulo de que tinha registrado queixa; Que só sabe que chegou data e foram lá em vitória na Delegacia; Que acha que foi intimação mais não se lembra”.

PAULO JOSÉ DE SOUZA

PERGUNTAS DO MP: “Que terminou de fechar o estabelecimento; Que mora em cima; Que fechou tudo; Que tinha um rapaz que estava para a rua ainda fazendo entrega; Que ficou no sofá aguardando ele chegar; Que nisso abriu o portão que iria descer e mora no segundo andar; Que na hora que abriu o portão só viu quando o acusado moreninho entrou correndo; Que quando olhou a escada o acusado tinha acabado de subir na escada; Que o acusado subiu a escada correndo; Que veio o outro acusado atrás e falou para que abaixasse a cabeça por que era um assalto e que não era para reagir se não atiraria; Que então abaixou a cabeça; Que mandou entrar e perguntou aonde estava sua esposa; Que falou que sua esposa estava deitada e iria chamá-la; Que então chegou corredor e chamou sua esposa para que ela viesse; Que falou com cuidado para não assustar a sua esposa; Que nisso o outro acusado falou para voltarem para trás; Que o acusado entrou para o quarto e outro mando voltar; Que o outro acusado o mais branco que acha que tem o nome de André o mandou se sentar no sofá; Que então sentou e baixou a cabeça; Que naquele momento até falou com Deus; Que naquele momento o acusado foi para o quarto; Que escutou quando o acusado falou para irem para sala; Que então vieram os dois; Que vieram com a sua esposa para a sala; Que o acusado falou para ele não se levantar; Que não se levantou pois tem medo dessas coisas; Que os dois acusados estavam armados, cada um com uma arma de fogo; Que acredita que os acusados levaram no máximo uns dois mil reais; Que como estavam fechando naquele momento já tinham feito a conferência de tudo; Que os acusados desceram e foram embora; Que quem ficou mais nas mãos dos acusados foi a sua esposa; Que o moreninho que foi para dentro do quarto com sua esposa; Que os acusados levaram o dinheiro e as joias, bijuterias de sua esposa; Que mandaram tirar as alianças que quando foi tirar a sua aliança ela ficou presa no seu dedo; Que então ele pegaram o relógio; Que nisso foram na cozinha e pegaram uma vasilha azul para colocar as coisas; Que não recuperou nada; Que nunca viu os acusados; Que ficou muito abalado; Que sua esposa está fazendo tratamento psicológico por causa desses fatos; Que ficou mais tranquilo mas com muito medo dos acusados voltarem; Que falou com seu amigo que tinha sofrido um assalto; Que seu amigo falou para ele registrar uma queixa; Que então falou que não queria registrar a queixa pois tem medo de vingança; Que seu amigo ligou para a polícia; Que depois um policial ligou perguntando o porque de ele não ter ido a Delegacia; Que disse que não foi a Delegacia por que ficou com medo; Que então o policial falou que mandaria uma intimação para que fosse a Delegacia para ser ouvido; Que então recebeu a intimação no WhatsApp; Que até hoje a intimação; Que foi lá direitinho e depôs; Que fizeram a ocorrência; Que só sua esposa quem identificou os acusados; Que logo em seguida os acusados também assaltaram um outro lugar; Que esse seu amigo também tem um açougue que é perto do lugar que os acusados assaltaram; Que então seu amigo foi lá; Que quando o seu amigo olhou no chão os acusados estavam lá no chão; Que seu amigo disse para ele que as pessoas prenderam uns caras que estava em um ix35; Que seu amigo acreditava que eram os assaltantes; Que então com isso viu que eram os acusados. Que inclusive o carro era o mesmo que estava com os acusados no dia do assalto; Que confirma a sua assinatura nos autos; Que confirma as fotos mostradas nos autos”. PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO ANDRÉ: “Que olhou sim no rápido o rosto dos acusados; Que deu para visualizar bem; Que foi quando apontaram lhe a arma e mandaram abaixar a cabela; Que seu amigo que tem até um açougue que viu que os acusados estavam presos; Que é aquela pessoa presa ali que foi em sua casa; Que não tem nenhum segurança em seu estabelecimento”. PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO LUCAS: “Que os fatos ocorreram em um sábado; Que foi mais ou menos no horário de três horas da tarde; Que o comércio também funciona no sábado; Que o funcionário não foi rendido por que foi falado para ele que na hora em que eles entraram que estava vigiando seu funcionário entrar; Que então desceu para o esperar na rua; Que quando abriu o portão para descer a escada os acusados já estavam lá; Que um pegou e subiu correndo; Que foi assim; Que seu funcionário então ainda não tinha chegado; Que o seu funcionário chegou quando estava acontecendo mais que os acusados entraram na frente dele; Que o seu funcionário não viu nada; Que o funcionário não tem a chave; Que tem que abrir para os seus funcionários entrarem; Que os funcionários não estavam ali pois estava la em cima trocando de roupa; Que então falou com os acusados; Que seu funcionário subiu para trocar de roupa mas que ele desceria ali agora; Que não era para fazer nada com o seu funcionário caso visse ele descendo e acabasse atirando por causa de medo e de susto; Que nesse momento em que falou isso que foi a hora que os acusados desceram e foram embora; Quem chegou primeiro foram os assaltantes que já estava na rua; Que tia visto eles lá mas que não pensou que seriam assaltantes; Que o funcionário entrou quase junto com os assaltantes; Que o portão ficou aberto nesse momento; Que quando o funcionário desceu ficou abismando com aquela situação; Que os acusados não fizeram barulho; Que os acusados mandaram abaixar a cabeça informando que era um assalto; Que não tem certeza se nas filmagens os seus funcionários aparecem; Que pelo portão não vê os acusados, que só consegue ver eles na hora em que eles estão entrando; Que as câmeras ficam só do lado de fora; Que sé entraram na casa; Que um dos acusados o branco estava usando a máscara por baixo do queixo e o outro acusado quando subiu a escada estava sem máscara; Que depois não viu por que estava com medo; Que como os acusados mandaram não olhar para os seus rostos então não olhou; Que não sabe como sua esposa ficou, pois não ficou olhando para elas; Que não sabe se sua esposa ficou olhando para os acusados; Que comentou com seu amigo que tinha acabado de ser assaltado; Que foi fazer a ocorrência no outro dia pois o policial o ligou para ir; Que foi o seu amigo que o orientou; Que seu amigo não é policial; Que seu amigo não foi em delegacia; Que não sabe se o policial que ligou é da Delegacia Patrimonial; Que foi de Vitória que ligou”. PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “Que quando abriu o portão o motoboy ainda não tinha chegado; Que por isso que desceu por que esperaria ele lá em baixo; Que estava descendo para chegar no portão; Que quando estava na varando o acusado já estava subindo; Que nisso que ele chegou”.

De suma importância se faz, ainda, a transcrição do depoimento prestado em juízo pelo POLICIAL CIVIL PATRICK MUNIZ BARROS, participante da ocorrência, que descreveu como se deram os acontecimentos. A saber:

PERGUNTAS DO MP: “Que consegue visualizar os acusados; Que o da esquerda é o acusado André e o da direita é o acusado Lucas que deu o nome de Elias; Que sobre o acusado André é um indivíduo bastante conhecido da Polícia Civil e inclusive a polícia Federal aqui do Estado por ter cometido vários roubos aos correios em todo Estado; Que sendo inclusive o zero um, o número um dos mais procurados de todo o Estado a alguns anos atrás; Que o acusado foi preso no Rio de Janeiro em consequências por esses crimes; Que sobre o roubo, vinculou nas redes sociais as imagens dos acusados sendo detidos em Santa Mônica por que os dois tentaram fuga com a abordagem da Guarda Municipal; Que efetuaram fuga na rua da feira de Santa Mônica; Que os acusados entraram com o carro na rua da feira derrubando barracas; Que tentaram correr a pé e o acusado André machucou a perna; Que os dois acusados foram detidos e foi apreendido uma pistola que se não s engana é uma nove milímetros; Que os acusados foram conduzidos para o DPJ de Vila Velha; Que o acusado Lucas assumiu a arma; Que chegou para ele a informação que inclusive teria participado desse roubo ao açougue e um roubo a um transeunte da farmácia Drogasil que levou um cordão de ouro no valor de quarenta mil; Que nesse do açougue os acusados, aparece bem claro nas imagens; Que eles abordam o dono do açougue na porta da casa dele; Que mantêm o dono do açougue e a esposa como refém, mostrando armas cada um com uma pistola; Que os acusados efetuaram o roubo; Que levaram joias se não se engana; Que levaram dinheiro e mais alguns pertences que não se lembra mais; Que sobre o acusado Lucas não o conhecia, tanto que foi enganado pois o acusado Lucas deu o nome de Elias que depois que foi descobrir que seria o acusado Lucas; Que teve contato com as vítimas; Que participo das oitivas, acompanhou; Que as vítimas reconhecem os dois acusados sem sombra de dúvidas; Que as vítimas ficaram bem abaladas; Que principalmente o senhor Paulo que é uma pessoa de idade, bem conhecido na região; Que o Paulo e a esposa estavam bem abalados; Que confirma as fotos mostradas; Que confirma a sua assinatura dos autos; Que não chegou essa informação que um terceiro deu pistas para que o roubo acontecesse; Que o acusado André foi preso; Que foi expedido mandado de prisão; Que posteriormente cumpriram o mandado de busca por que o acusado não estava em casa; Que o acusado se evadiu, fugiu; Que ele foi preso pela Guarda Municipal de Vitória; Que depois não ouviram o acusado na Delegacia para tentar conversar com o acusado a respeito disso; Que se o crime foi cometido por meio de fita que deram não sabe dizer”. PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO ANDRÉ: “Que ira explicar novamente; Que não falou que o acusado André foi preso na feira; Que falou que o acusado foi detido com o acusado Lucas; Que estavam numa posse de uma pistola nove milímetros; Que na Delegacia o acusado Lucas assumiu a posse da arma; Que o acusado Lucas ficou preso pelo porte de arma e o acusado André não; Que logo após o acusado André saiu; Que a autoridade civil pediu o mandado de busca e apreensão dele e foi concedido pela autoridade judicial; Que foram dar cumprimento; Que seu contato com as vítimas aconteceu durante toda a investigação”. PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO LUCAS: “Que a informação do roubo chegou pelo WhatsApp; Que veiculou em vários grupos policiais as imagens do rei do açougue; Que na verdade a vítima é um senhor de idade e não sabia nem o que fazer; Que entrou em contato com a vítima; Que perguntou se aquelas imagens eram do roubo da casa dele; Que a vítima confirmou; Que intimou a vítima a comparecer na Delegacia; Que a vítima prestou depoimento fazendo as devidas declarações e o reconhecimento indireto na Delegacia; Que tomou conhecimento através das redes sociais e o procurou; Quer salvo engana recebeu essas informações no dia seguinte a prisão do acusado Lucas; Que não sabe dizer se o roubo foi no mesmo dia da prisão; Que não está se lembrando agora; Que o dia em que o Lucas foi preso na feira foi o dia em que o acusado deu o nome de Elias na delegacia; Que o acusado Lucas foi autuado com o nome de Elias; Que não apurou se a arma apreendida é a mesma arma do roubo; Que pelo que as vítimas lhe falaram lá na casa de carne os acusados estavam com duas pistolas prateadas; Que pode até dizer que ai contariam três armas; Que pelo que não se engana a arma que foi apreendida com o acusado lucas era preta; Que na busca e apreensão que cumpriram foram na casa do que seria o irmão do acusado Lucas, a pessoa de Elias; Que não descobriram aonde que o acusado Lucas estava morando; Que na casa do irmão do Lucas não foi encontrado nenhum objeto das vítimas; Que se não se engana não foi encontrada nenhuma roupa que seria do dia do crime; Que trabalha da Delegacia Patrimonial; Que a sua equipe atua em qualquer crime.”.

Nessa perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Posto isto, entendo que as narrativas trazidas pelas vítimas e as declarações do Policial Civil Patrick Muniz Barros, estão em harmonia, tornando-a versão mais crível, sendo impossível entender o conjunto probatório como insuficiente a comprovar a participação dos apelantes,
circunstância
que impede a absolvição do
s
recorrente
s
.

Sob esse prisma, cabe rememorar que o crime de roubo caracteriza-se pela subtração, por meio de grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, de coisa alheia móvel, apoderando-se o agente do que juridicamente não lhe pertence.

O tipo subjetivo é o dolo e a consumação do crime ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema nº 916, do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Ademais, mesmo que não suscitado pelas defesas, impende salientar que consoante a orientação firmada pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, “para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova”. (AGRG no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023). (...). (STJ; AgRg-HC 867.811; Proc. 2023/0406075-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...). 2. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. (AGRG no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0017188-03.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024).

Prosseguindo, passo à análise do recurso do
Parquet
de 1º grau.

Em suas razões, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, pugnou, exclusivamente, pela fixação de indenização mínima às vítimas, conforme permissivo insculpido no inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal.

No ponto, afirmou que a julgadora monocrática “afastou a possibilidade de ressarcimento mínimo a vítima sustentando para tanto que não houve instrução própria a respeito, muito embora tenha havido pedido expresso na denúncia, prova produzida em instrução criminal e pedido reiterado em alegações finais”.

Reforça, ainda, a natureza
in re ipsa
do dano moral, não restando dúvida acerca do abalo moral que o crime de roubo causa, sobretudo diante da violência ou grave ameaça elementares do crime praticado pelos apelados. “Registra-se que em Juízo as vítimas narraram com firmeza os danos materiais e morais suportados em razão do crime praticado pelos apelados, tendo afirmado que não recuperaram nada que foi subtraído e que ficaram muito abaladas emocionalmente, afirmando que a vítima Ruth, precisou ser submetida a tratamento psicológico em razão do trauma sofrido”.

Pois bem. Reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

Acerca da matéria, vê-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial - razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente, “a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência pretoriana quase 02 (dois) anos após o oferecimento da denúncia na presente ação penal, que se deu em 17 de dezembro de 2021, para preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial, em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO QUANTUM PRETENDIDO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)”. 2. A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que “a possibilidade de presunção do dano moral
in re ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.) 3.
O art. 292, V, do Código de Processo Civil exige que o autor de uma demanda indenizatória, em sua inicial, indique o montante pretendido, não obstante, há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, sendo que, tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito

processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de valor mínimo para reparação dos danos. 4. Ainda que se adote o entendimento firmando pela Terceira Seção no sentido da necessidade de indicação do valor pretendido, somente se pode exigir tal providência após o julgamento do referido recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC
. 5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.)
6. No caso concreto, trata-se de dano moral in re ipsa, eis que a vítima, motorista de aplicativo, fora rendida pelos acusados que haviam solicitado uma corrida, mediante o emprego de uma arma de fogo e a mandaram sair do veículo, o que é suficiente para demonstrar a violação aos direitos da personalidade do ofendido a justificar a fixação de indenização por danos morais
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; ApCrim nº 0003169-83.2022.8.08.0047; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 29/02/2024).

Assim, no caso em comento, considerando que a denúncia foi ofertada em momento anterior ao de mudança do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, basta o pedido expresso na denúncia para que possa ser fixado o valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, o que foi realizado.

Destarte, tal fixação possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Nesse sentido:

“(...) ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

In casu
, considerando a conduta dos acusados ao praticarem o crime de roubo com emprego de arma de fogo no interior do estabelecimento comercial e da própria residência das vítimas, que ficam no mesmo local, entendo como adequada a fixação de valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos por cada um dos ofendidos, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um deles, devendo ser pago de forma solidária pelos apelados, ou seja, ambos os réus estão sendo condenados a pagar o total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos ofendidos.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos para,
NEGAR PROVIMENTO
às apelações interpostas por
LUCAS DOS SANTOS GOMES
e ANDR
É
VENTORIM SARMENTO
e para
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, fixando valor de indenização mínima para reparação dos danos morais sofridos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Determino, por fim, que, prevalecendo o entendimento externado neste voto, oficie-se ao Juízo de primeiro grau acerca do inteiro teor do presente julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)